Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-03.2020.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800172-03.2020.8.14.0046

APELANTE: DOMINGOS FRANCISCO DE ALMEIDA NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO MANDADO DE PRISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRISÃO OU DANO DECORRENTE DA AUTORIDADE POLICIAL. APELANTE QUE ESTEVE NA DELEGACIA DE POLÍCIA POR 17 MINUTOS
. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar
de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretam a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a responsabilidade objetiva do Apelado e que a alegada prisão indevida enseja o direito à indenização por danos morais.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Estado, em relação à prisão indevida alegada pelo Apelante, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

3. Não se desconhece que a prisão indevida pode configurar a ocorrência de dano moral, inclusive presumido, no entanto ao contrário do que afirma o Recorrente, sequer há prova da prisão, uma vez que a própria certidão carreada aos autos com a petição inicial (id. 7823041), atesta que o Recorrente esteve na delegacia de polícia por 17 minutos, denotando que o que houve, foi a condução do Recorrente para que fosse averiguada sua situação.

4. Apesar da alegação de que houve constrangimento e até a demissão do emprego em decorrência da abordagem policial, nenhuma prova neste sentido foi produzida, uma vez que o Apelante não produziu provas e anuiu com o julgamento antecipado da lide.

5. Ausente a comprovação do alegado dano, deve ser mantida a improcedência da ação.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0800172-03.2020.8.14.0046) interposta por DOMINGOS FRANCISCO DE ALMEIDA NETO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial, o Autor aduziu, em síntese, que em 15/06/2018 estava trabalhando em uma Fazenda na Cidade de Vitória da Conquista - BA, quando foi abordado e conduzido por policiais militares à delegacia de polícia sob a acusação de que havia sido expedido mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará.

Asseverou que já havia cumprido a integralidade da pena que lhe foi imposta e que o mandado não havia sido devidamente baixado no Banco Nacional de Mandados de Prisão pela unidade judiciária sob a jurisdição do Estado do Pará.

Ao final, em decorrência da alegada prisão indevida, requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade resta suspensa devido a gratuidade judiciária já concedida.

Em caso de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias (prazo de 10 dias para o Estado do Pará), após, conclusos para sentença.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, certifique-se a tempestividade de ambas as peças e, após, remetam-se os autos ao TJPA. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que de acordo a Resolução do CNJ 137 de 13/07/2011, é de responsabilidade do tribunal de origem a atualização de informação dos mandados de prisão registrados no BNMP no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da revogação da prisão ou do conhecimento do cumprimento da pena, o que não foi feito pelo Estado do Pará, ocasionando a prisão indevida.

Aduz que está demonstrado a ocorrência de constrangimento em decorrência da abordagem no ambiente de trabalho, na condução à delegacia, e por fim, na sua permanência, por mais curta que seja.

Afirma, por fim, que diante da responsabilidade objetiva do Estado, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o Apelante não impugna os fundamentos constantes na sentença. No mérito, refuta a pretensão do Recorrente e requer o não provimento do recurso
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

O Apelado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento. É que o Apelante não deixou de apresentar argumentos que, se acolhidos, acarretam a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a responsabilidade objetiva do Apelado e que a ocorrência dos fatos em decorrência da alegada prisão indevida enseja o direito à indenização por danos morais.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade do Estado do Pará em relação à prisão indevida alegada pelo Apelante, bem como se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

Inicialmente, deve-se definir a espécie de responsabilidade aplicável ao caso em exame, que consiste na alegação de prisão indevida em decorrência da ausência de atualização dos registros e manutenção indevida de mandado de prisão.

Para fins de atribuição da responsabilidade civil, existem duas espécies que podem ser atribuídas ao Estado: objetiva e subjetiva.

Responsabilidade objetiva é aquela atribuída ao Estado sem necessidade de provar culpa ou dolo. O Estado é responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados a terceiros, mesmo que não haja culpa ou dolo. Tal hipótese decorre da previsão contida no art. 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, CC/02:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

CC/02

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

A responsabilidade subjetiva é atribuída ao Estado mediante a demonstração da existência de culpa ou dolo. Nesta espécie de responsabilidade, é necessário provar que o Estado teve um comportamento impróprio, ocasionado danos. É a hipótese em que o Estado deveria agir, mas não o faz, sendo omisso. Também ocorre quando o Estado age de forma negligente, negligenciando suas funções.

É o que deve ser analisado no caso concreto, uma vez que o Apelante aduz que houve conduta omissiva do Estado ao deixar de realizar a baixa no mandado de prisão e ocasionar a prisão indevida.

Em que pese esteja evidenciada a conduta omissiva estatal, consistente no não cumprimento do dever de proceder a baixa no mandado de prisão, não há comprovação do dano. Explico.

O Autor aduziu na petição inicial que houve prisão indevida, tendo sido constrangido por ter sido abordado em seu local de trabalho, ter sido mantido preso por várias horas e até perdido o emprego em decorrência de tal circunstância, contudo nada disto foi provado.

Não se desconhece que a prisão indevida pode configurar a ocorrência de dano moral, inclusive presumido, no entanto ao contrário do que afirma o Recorrente, sequer há prova da prisão, uma vez que a própria certidão carreada aos autos com a petição inicial (id. 7823041), atesta que o Recorrente esteve na delegacia de polícia por 17 minutos, denotando que o que houve foi a condução do Recorrente para que fosse averiguada sua situação. Sequer há prova de que foi encaminhado à cela do estabelecimento prisional.

Ademais, apesar das alegações de que houve constrangimento e até a demissão do emprego em decorrência da abordagem policial, nenhuma prova neste sentido foi produzida, uma vez que o Apelante não produziu provas e anuiu com o julgamento antecipado da lide.

Desta forma, ausente a comprovação do alegado dano, deve ser mantida a improcedência da ação. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - ABORDAGEM POLICIAL EM BLITZ - PRISÃO NÃO REALIZADA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA. -
A mera abordagem policial em blitz, na qual o autor foi informado da existência de mandado de prisão em seu desfavor, que não foi cumprido em razão da proximidade da data de pleito eleitoral, não gera dor, angústia ou humilhação de grau intenso e anormal que interfira de forma decisiva em sua esfera íntima e que seja capaz de causar danos morais
- Não havendo nos autos comprovação cabal dos danos morais e materiais suportados pelo autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe - Deve ser majorada a verba honorária, quando o valor arbitrado mostrar-se incompatível com a complexidade da causa e com o trabalho desenvolvido pelos procuradores nos autos.

(TJ-MG - AC: 10447140029441001 Nova Era, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DE CONDUÇÃO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AVERIGUAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO (PENSÂO ALIMENTÍCIA). DANOS MORAIS
.
Alegação de dano moral decorrente do cerceamento de sua liberdade e de humilhação na abordagem policial. Condução do autor até a Delegacia de Polícia que decorreu da pendência de mandado de prisão. Autor que ficou detido por uma hora e sete minutos até a constatação de que cumpriu os 90 dias de prisão civil. Liberação em seguida. Ausência de ilicitude na conduta da autoridade policial.
A averiguação policial não constituiu ato ilícito e, sim, exercício de dever legal. Destaca-se que a diligência não extrapolou tempo razoável. Inocorrência de dolo ou erro grosseiro. Inexistência de responsabilidade civil. Incabível indenização. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10008919220158260417 SP 1000891-92.2015.8.26.0417, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 04/10/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2018)

Destarte, mantem-se a sentença que rejeitou o pedido indenizatório formulado pelo Apelante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023